Tribunal: TJMT
Processo: 1027282-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027282-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA - CPF: 933.122.961-53 (AGRAVANTE), CARVALHO & OLIVEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 48.628.247/0001-83 (AGRAVADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA - CNPJ: 04.985.597/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA-CORRENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL/CARATER DE SUBSISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação Cautelar de Arresto no 0007384-67.2010.8.11.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Cáceres/MT, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de prova da natureza impenhorável da quantia bloqueada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta bancária da executada — inferior a 40 salários mínimos — é automaticamente impenhorável por se tratar de valor supostamente destinado ao seu sustento, mesmo sem comprovação da origem salarial ou previdenciária.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo má-fé.

4.

Conforme orientação do STJ (REsp 2.184.033/SP), a proteção também pode ser estendida a outras modalidades de conta bancária, desde que comprovado se tratar de reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.

5.

A parte agravante não demonstrou que os valores constritos decorrem de verbas alimentares, salariais ou previdenciárias, tampouco provou a inexistência de outras fontes de renda, tratando-se, portanto, de mera alegação genérica.

6.

Não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão agravada, uma vez que ausente prova robusta da natureza alimentar da verba constrita.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC aplica-se à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos e, excepcionalmente, a outras modalidades de conta, desde que demonstrada a natureza alimentar ou a destinação à subsistência da parte executada.

2. A ausência de prova da origem e destinação do valor bloqueado impede o reconhecimento da impenhorabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Cautelar de Arresto no 0007384-67.2010.8.11.0006, cód. 102287 - 2a VARA CÍVEL DE CÁCERES que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Afirma a agravante que os valores constritos na conta da executada são utilizados para prover o seu sustento e de sua família, sendo a única renda que ela tem como técnica de enfermagem.

Defende que incide a impenhorabilidade constante do inciso X do artigo 833 do CPC, a qual versa que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, também é impenhorável.

Complementa: “No caso em tela, além de terem sido constritas as verbas destinadas ao sustento da devedora e da sua família, os valores bloqueados se enquadram ao entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça pelo fato de que os valores bloqueados totalizam o montante de R$ 964,57 reais. Outrossim, não há nos autos qualquer má-fé por parte da devedora que possa descaracterizar a impenhorabilidade. Pelo contrário. Portanto, em razão da alegação de impenhorabilidade dos valores constritos através de penhora online, com fundamento no artigo 833, inciso X do CPC, requer-se o desbloqueio imediato dos valores bloqueados até o limite de 40 salários-mínimos, tendo em vista que acobertados pelo manto da impenhorabilidade.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, proibindo-se o levantamento dos valores; a concessão da justiça gratuita ou, o desconto da taxa no valor bloqueado dos autos. No mérito, almeja a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Cautelar de Arresto no 0007384-67.2010.8.11.0006, cód. 102287 - 2a VARA CÍVEL DE CÁCERES que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, nos seguintes termos:

“Sem delongas, indefiro o pedido de desbloqueio de valores constritos, porquanto não se comprovou nos autos se tratar de única reserva da devedora, inexistindo, assim, prova que se destina garantir sustento digno próprio e da família.

O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que "incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis".

No caso, em que pese as alegações da executada, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

Referente à penhora de proventos, a relativização da impenhorabilidade somente deve ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantem a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.

Na espécie, além de não ter o credor esgotado as diligências para buscas de bens, o exequente não apresentou provas das condições salariais da devedora, de forma que o pedido deve ser indeferido.”

Pois bem,

Sedimentou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a impenhorabilidade de do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e pode ser estendida em outras aplicações financeiras, desde que, montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

Para ilustrar:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIALn NÃO PROVIDO.

1.

A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024).

2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.184.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Todavia, verifiquei que na petição de id. 191030375 dos autos originários, não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, portanto, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

Desta feita, não identifico desacerto na r. decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025